Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DEVER DO CREDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão, em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que informe a existência de cadastro de IPTU em nome do agravado
2 – Agravo de instrumento. Expedição de ofício a fim de obter informações de interesse do credor. Possibilidade de obtenção das informações por meios próprios. “A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.” (Acórdão: 1430464, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU). O juízo de origem (processo: 0702224- 66.2022.8.07.0020) já promoveu diligências junto aos sistemas de informações do Sisbajud, Renajud e Eridf. O agravante é estabelecimento de serviços e está representado por advogado, de forma que detém os meios materiais para a realização de diligências próprias a fim de perquirir o seu crédito e, em especial, obter informações acerca da suspeita de imóvel sem registro imobiliário nas cidades apontadas em sua petição. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F